Tribunal: TJSP
Processo: 1013639-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Cheque - Devolução por insuficiência de fundos - Inscrição legítima do nome da autora no CCF, com automático apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – R. sentença que extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da ré - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheque sem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Cheque - Devolução por insuficiência de fundos - Inscrição legítima do nome da autora no CCF, com automático apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – R. sentença que extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade passiva da ré - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos - Providência que competia ao banco-sacado, mediante solicitação da emitente do título – Ausência de prova do respectivo requerimento – Aplicação dos artigos 19 e 20 da Resolução 1.682 do Banco Central – Ilegitimidade passiva da ré mantida - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.